Tribunal: TJDFT
Processo: 0733227-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0733227-70.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA AGRAVADO: JUAM MARCUS DE COUTO OLIVEIRA D E S P A C H O Mediante a petição de ID 22360488 o agravante formula pedido de inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, bem como a realização de sustentação oral. Verifico que o processo está pautado para julgamento na 3a Sessão Ordinária Virtual, com início em 4 de fevereiro de 2021. Nos termos do art. 4o, inciso IV, da Portaria GPR 1029, de 16 de maio de 2018, que regulamentou a implantação do Projeto Sessão Virtual no PJe, serão excluídos da pauta virtual os processos com solicitação de sustentação oral ou que houver objeção da parte. Quanto ao pedido de sustentação oral, estabelece o artigo 110 do Regimento Interno deste Tribunal: Art. 110. Não comportará sustentação oral as seguintes hipóteses: I – agravos de qualquer espécie, salvo agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória de urgência ou da evidência e (...) Como se vê, há, na norma regimental, previsão de realização de sustentação oral em agravo de instrumento contra decisão interlocutória versando sobre tutela de urgência ou evidência. No caso dos autos, o agravo de instrumento em julgamento foi tirado de decisão que indeferiu a tutela de urgência, formulada com vistas a liberar o bloqueio incidente sobre valores encontrados nas contas bancárias das agravantes. Ressalte-se que a liminar foi indeferida por este Relator, para, até ulterior pronunciamento, manter a decisão agravada tal como prolatada. Ora, segundo a doutrina, “a tutela de urgência se materializa através de uma decisão liminar, que é uma decisão judicial proferida logo no início do processo (in limine = no começo) que determina providência a ser tomada antes da discussão da causa, para resguardar e evitar perecimento de direitos alegados”. (cf Novo CPC Comentado, Editora Rideel, 2a ed. pg. 221) Vê-se, portanto, que o caso se amolda à previsão regimental, de modo que defiro o pedido de sustentação oral formulado. À Secretaria, para a adoção das providências cabíveis. Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador